Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. CRIANÇA E GUARDIÃ DE FATO RESIDENTES E DOMICILIADAS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS X JUÍZO IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NO CASO CONCRETO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de guarda e regulamentação de convivência ajuizada pela avó materna contra os genitores da criança, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados pelo requerido.
2. Verifica-se que, no curso do processo, em 2017, a criança, sua avó materna e sua genitora (guardiã de fato) fixaram residência e domicílio em Portugal.
3. O princípio do juiz imediato – estabelecido no art. 147 do ECA e no verbete de súmula n. 383 do STJ – deve prevalecer sobre o princípio da perpetuatio jurisdicionis, previsto no art. 43 do CPC, pois, em razão da especialidade do caso, não seria plausível a prorrogação de competência em prejuízo dos interesses da criança. Desse modo, a Justiça brasileira não tem competência para processar e julgar a causa, já que o menor envolvido na controvérsia e sua guardiã têm residência e domicílio no exterior.
4. Conforme os elementos dos autos, a mudança da criança, sua genitora e sua avó materna para Portugal ocorreu em meados de 2017, ou seja, há cerca de 6 (seis) anos. Ademais, os relatórios sociais elaborados durante a instrução processual para subsidiar o julgamento do feito foram realizados na Justiça Portuguesa, por meio de cooperação jurídica internacional, em dezembro de 2019 e fevereiro de 2023 e, portanto, podem não refletir a situação de fato experimentada atualmente pelas partes.
5. É necessário que os estudos técnicos e as diligências relacionadas ao caso sejam atualizados e devidamente acompanhados, com proximidade, pelas partes e demais sujeitos do processo, a fim de garantir os esclarecimentos imprescindíveis para análise da controvérsia.
6. O Juízo do domicílio da criança e da detentora de sua guarda tem melhores condições de analisar a situação e exercer a atividade jurisdicional de forma justa e eficaz para proteger seus interesses, à luz da legislação portuguesa, conforme o art. 7o, caput, da LINDB.
7. Em razão do reconhecimento da incompetência da Justiça brasileira, a sentença deve ser cassada e o processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
8. Com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), as custas e os honorários advocatícios são devidos pela autora/apelante, por ter dado causa à instauração da relação processual. A exigibilidade da obrigação, contudo, está sob condição suspensiva, conforme o art. 98, § 3o, do diploma processual civil.
9. Recurso conhecido. Preliminar suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada.